Tribunal: TJSP
Processo: 0006137-89.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006137-89.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
LEONILDO FARIAS PRATES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006137-89.2020.8.26.0521 -Voto no 37.231
2
Agravo em Execução no 0006137-89.2020.8.26.0521
Agravante: LEONILDO FARIAS PRATES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR10 da Comarca de Sorocaba - SP
Voto no 37.231
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Leonildo Farias Prates contra decisão prolatada pelo
MM. Juiz André Luís Bastos, que indeferiu pedido de progressão
antecipada de pena, do regime fechado para o aberto, na modalidade
prisão albergue domiciliar.

Em sua minuta, o agravante Leonildo,
ressaltando a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de
17 de março de 2020, acerca das medidas a serem tomadas no âmbito
dos sistemas de justiça penal em face da pandemia do novo coronavírus,
requer seja-lhe concedida a progressão de regime, do fechado para o
aberto, passando a cumprir sua pena em prisão albergue domiciliar.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer
o desprovimento do agravo.
Pelo despacho de fls. 27, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006137-89.2020.8.26.0521 -Voto no 37.231
3
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição
a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante Leonildo cumpre a pena de 6
(seis) anos de reclusão por ter sido condenado pelo crime de tráfico de
entorpecentes.
Formulado pedido de progressão ao regime
aberto, a r. sentença de primeiro grau negou-o.
Observa-se que o agravante cumpre pena no
regime fechado. Neste sentido, denota-se necessário, como forma de
comprovar senso de responsabilidade e maturidade, que, antes de obter a
progressão ao regime aberto, o agravante experimente o regime
semiaberto.
Com efeito, nos termos do art. 33, § 2o, do
Código Penal, depreende-se que o cumprimento da pena privativa de
liberdade deve ocorrer de forma progressiva.
Na hipótese em que fossem ignorados tais
dispositivos legais, estar-se-ia violando o próprio objetivo do instituto da
progressão de regime, que consiste na reabilitação gradual do
reeducando, de modo a permitir sua reinserção ao convívio social.
Ressalte-se que o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal prevê que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime
aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto
da pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento,
demonstrados no curso da execução”.
No mesmo sentido:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO 'PER SALTUM' (DO FECHADO PARA O ABERTO).
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. De acordo com o sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006137-89.2020.8.26.0521 -Voto no 37.231
4
progressivo de execução das penas privativas de liberdade (art. 112, da
LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá galgar o
regime imediatamente menos severo (semi-aberto), para só então
alcançar o regime aberto. A progressão prisional 'per saltum' carece de
amparo jurídico no nosso sistema jurídico-penal” (REsp 223162/SP
Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca DJ em 21.06.2001).
Finalmente, registre-se, por oportuno, que já
foram adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção
pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça
Penal e Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende
da Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e
da Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há
relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais, especificamente naquele que abriga o agravante.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável
sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica